Tribunal: TJES
Processo: 5008852-90.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Adicional de Periculosidade; Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008852-90.2023.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CAROLINA DE QUEIROZ GOMES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008852-90.2023.8.08.0011

RECORRENTE: CAROLINA DE QUEIROZ GOMES

RECORRIDOS:
MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIO PRETTI

EMENTA: RECURSO INOMINADO INTEMPESTIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. RECURSO INTEMPESTIVO. FALHA NA PROTOCOLIZAÇÃO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Cuida-se, originariamente, de ação ordinária, ajuizada por
CAROLINA DE QUEIROZ GOMES
em face do
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM.
Narra a autora, perita da polícia civil, que o Estado do Espírito Santo está pagando o adicional de insalubridade de forma equivocada, utilizando-se base de cálculo diversa do subsídio da parte autora (Referência 11 do subsídio do cargo de Perito Oficial Criminal e de Perito Médico Legista). Em virtude disso, requer o pagamento da verba retroativa, desde outubro de 2018, bem como que seja o pagamento realizado de acordo com a base de cálculo que entende devida.

O requerido apresentou contestação (id n° 9677138) em que alega a perda superveniente do interesse de agir, uma vez que o adicional já vem sendo pago. No mérito, requer a improcedência da demanda, ao argumento que o Estado vem pagando de acordo com a base de cálculo estabelecida na legislação estadual.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (id n° 9677150), que resolveu a lide nos seguintes termos:

Ante o exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil, julgo improcedente os pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários, a teor do disposto no artigo 27, da Lei 12.153 de 2009 e artigo 55, da Lei 9.099 de 1995. Submeto à apreciação do Juiz Togado para homologação do Projeto de Sentença, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (id n° 9677166), sustentando que a decisão ignora a legislação que estipula o adicional sobre o vencimento do cargo. Ademais, defende que o Estado do Espírito Santo regulamentou o pagamento de acordo com a base de cálculo já prevista, e cita decisões semelhantes com o caso em análise. Diante tais fatos, requer a reforma da sentença, a fim de que o processo seja julgado improcedente.

Uma vez interposto o recurso, o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apresentou contrarrazões (id n° 9677171),oportunidade em que requer a manutenção da sentença.

VOTO

Não conheço do recurso interposto, eis que não está preenchido os requisitos de admissibilidade, visto que foi apresentado intempestivamente.

De início, importa mencionar que aplica-se o prazo de 10 dias para interposição do Recurso Inominado em Juizados Especiais, por força do Art. 42 da Lei 9.099/95. Ainda, é imperioso destacar que a Lei nº 13.728/2018, em seu Art. 1º, alterou a Lei 9.099/95 no tocante à contagem dos prazos, sendo contado em dias úteis.

Constato que não há nos autos certidão de tempestividade do recurso interposto. Somado a isto, ao analisar o processo, verifico que a sentença que julgou a ação improcedente foi proferida em 30/10/2023 e, após oposição de embargos de declaração, houve nova sentença, rejeitando os aclaratórios, que foi proferida em 05/03/2024, devendo esta ser considerada para a análise da tempestividade.

Pois bem. Em consulta aos autos de origem, extrai-se que foi expedida intimação para a autora tomar ciência da sentença em 07/03/2024, sendo que a ciência foi registrada no dia 18/03/2024 e o prazo final para manifestação se deu em 03/04/2024. Vejamos:

Decorrido o prazo, não houve qualquer manifestação da parte, o que acarretou no trânsito em julgado da sentença, certificado ao ID. 9677160. Somente em 09/04/2024 a autora interpôs o recurso inominado

Consigno que, embora a recorrente alegue falha sistêmica, não há nos autos qualquer documento comprobatório, como, por exemplo, um print de tela do sistema PJE mostrando o erro mencionado, ou a abertura de chamado junto ao STI deste Tribunal que corrobore com sua alegação.

Logo, o presente recurso não preenche seus requisitos de admissibilidade extrínsecos, sendo, portanto, intempestivo.

DISPOSITIVO

Diante dessas considerações,
NÃO CONHEÇO
do recurso, ante a ausência dos pressupostos imprescindíveis para sua admissibilidade. Condeno o recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, conforme art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)